Tribunal: STF
Processo: AI 539413
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO NOVO PADRÃO NA CARREIRA AOS INATIVOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SUMULA STF 280. 
  
1.  O Tribunal a quo, na interpretação da legislação estadual que trata da matéria (Lei Estadual 19.844/92), estendeu aos inativos a reclassificação concedida genericamente aos servidores da ativa, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 
2.  Para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame da legislação local. Incide, na espécie, a Súmula STF 280. 
3.  Agravo regimental improvido.